Tribunal: STF
Processo: RHC 194581
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no HC 597.019- -AgRg/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que a parte recorrente não apresentou razões recursais e não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão questionado.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando ausentes as razões recursais que justificariam a reforma da decisão recorrida ou quando as razões apresentadas não impugnarem todos os fundamentos que sustentam o ato decisório impugnado. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: RHC 83.713/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 110.833/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 118.435/MG, Ministro Celso de Mello.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, não merece reparo o acórdão recorrido, eis que, para o acolhimento da tese defensiva - absolvição por alegada ausência de provas -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 157.952-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – sem grifos no original)
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator